Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o CPC). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem.
2. A sentença apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à declaração da prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, tudo na esteira do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, o decisum carece da mácula de nulidade sustentada em sede recursal.
3. Nos termos do artigo 189 do Código Civil, uma vez violado “o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”.
4. O prazo prescricional para a pretensão condenatória decorrente do incumprimento do contrato é regida pela norma insculpida no art. 205 do Código Civil, segundo a qual a “prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
5. É possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, quando a questão for puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o feito encontra-se suficientemente instruído ou não há interesse na produção de provas (art. 1.013, § 4o, do CPC).
6. Demonstrado o inadimplemento parcial do contrato, deve a requerida ser condenada ao pagamento do valor correspondente à contraprestação acordada. Havendo controvérsia sobre qual seria esse montante, remete-se as partes à liquidação de sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.